Tribunal: TJES
Processo: 5002177-42.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002177-42.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIMAR SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002177-42.2026.8.08.0000

AGVTE:
LUZIMAR SILVA

AGVDO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRITÉRIO OBJETIVO INSUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO. TEMA 1.178 DO STJ. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luzimar Silva contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A recorrente sustenta que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, que a existência de financiamento de veículo não afasta tal presunção, que a contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício e que apresentou declaração de isenção de imposto de renda apta a demonstrar insuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de financiamento de veículo e a contratação de advogado particular constituem elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça constitui instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça e a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade.

O magistrado somente pode indeferir o benefício mediante a indicação concreta de elementos capazes de infirmar a alegada insuficiência de recursos.

O simples fato de a parte possuir financiamento de veículo com parcelas mensais elevadas não demonstra, por si só, capacidade econômica para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

Verificados elementos que possam afastar a presunção de hipossuficiência, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica, indicando de forma precisa as razões que justificam a dúvida acerca da insuficiência de recursos.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça, nos termos expressos da legislação processual.

A decisão agravada fundamenta-se exclusivamente em critério objetivo relacionado ao valor das parcelas do financiamento, sem demonstrar a efetiva capacidade financeira da requerente para arcar com os custos do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício.

O valor das parcelas de financiamento de veículo, isoladamente considerado, não constitui fundamento suficiente para indeferir a gratuidade de justiça.

O Tema 1.178 do STJ veda a utilização de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação de sua condição econômica quando existirem elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178 (REsps nº 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ); STJ, AREsp nº 3.033.057/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.05.2026, DJEN 21.05.2026; STJ, REsp nº 2.246.974/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.05.2026, DJEN 15.05.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002177-42.2026.8.08.0000

AGVTE:
LUZIMAR SILVA

AGVDO:
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIAO RS/ES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUZIMAR SILVA
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
a sua declaração de hipossuficiência goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, CPC);
(ii)
a existência de financiamento de veículo com parcelas de R$ 2.870,48 não é fundamento idôneo para afastar a presunção;
(iii)
a contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício (art. 99, §4º, CPC);
(iv)
juntou declaração de isenção de imposto de renda, evidenciando a insuficiência de rendimentos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a gratuidade de justiça.

Pois bem.

A gratuidade de justiça é direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF) e sua concessão, nos moldes dos arts. 98 e 99 do CPC, deve ser amplamente favorecida. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção
juris tantum
de veracidade (art. 99, §3º, CPC), cabendo ao juízo, para indeferi-la, demonstrar concretamente a existência de elementos que infirmem a declaração.

No caso, o simples fato do agravante possuir contrato de financiamento de veículo, com parcelas de R$ 2.870,48, não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de miserabilidade.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.178, fixou as seguintes teses:
(i) é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; (ii) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; e (iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar, desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido.

No caso, o magistrado primevo baseou-se apenas em um critério objetivo, isto é, o valor da parcela doo contrato aderido pelo recorrente, olvidando-se dos requisitos legais, quais sejam, a possibilidade do litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

A propósito, e iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de utilização de critérios exclusivamente objetivos e abstratos para fins de deferimento ou não da gratuidade da justiça.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO Nº 1.178/STJ. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A matéria referente à adoção de critério objetivo para o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça foi julgada pela Corte Especial sob o rito dos recursos especiais repetitivos, conforme o Tema nº 1.178 do STJ.
2. No caso em exame, em que o aresto estadual fundamentou o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça em critério puramente objetivo (valor renda anual), e não há elementos incontroversos capazes de demonstrar ter sido observado o disposto no art. 99, § 2º, do CPC, faz-se imperioso o retorno do feito ao Tribunal de origem para que o requerimento seja apreciado conforme as diretrizes estabelecidas no Tema nº 1.178/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 3.033.057/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 21/5/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO IMEDIATO. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.178/STJ. RECURSO PROVIDO. RETORNO À ORIGEM. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1.988.687/RJ, 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ (Tema 1.178), assentou ser vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, admitindo tais parâmetros apenas em caráter suplementar, após oportunizada a comprovação da hipossuficiência.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem utilizou critério objetivo, consistente na renda superior ao teto fixado na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, combinado com elementos como residência em bairro nobre e natureza da demanda, como fundamento determinante para o indeferimento da gratuidade, dispensando a prévia intimação para produção de prova da alegada hipossuficiência, em afronta direta à tese firmada no Tema 1.178/STJ.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 2.246.974/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2026, DJEN de 15/5/2026.)

A contratação de financiamento de veículo, por si só, não constitui prova robusta de capacidade financeira para arcar com as custas processuais, sendo necessária a demonstração de que o requerente dispõe de renda líquida suficiente para suportar o ônus processual sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Ademais, a contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade (art. 99, §4º, CPC).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada para que seja concedida à agravante a gratuidade de justiça.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a decisão agravada, conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.